Tribunal: TJES
Processo: 5006117-75.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006117-75.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: CENTRO DE SERVIÇO SAMSUNG e outros (4)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

PRODUTO NÃO ENTREGUE. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO PELO PRODUTO NÃO ENTREGUE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5006117-75.2024.8.08.0035

Recorrente: BANCO SAFRA S/A

Recorridos: WILSON DO PRADO SANTOS e MARLENE FERNANDES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, declarando a inexistência da dívida e determinando o cancelamento da compra em razão da não entrega do produto, além da suspensão das cobranças das parcelas no cartão de crédito. Os requeridos também foram condenados solidariamente à restituição em dobro do valor pago pelo produto não entregue e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignado, o banco requerido apresentou recurso inominado,
sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva;
b)
inexistência de ato ilícito;
c)
exclusão da repetição do indébito em dobro, ou sua conversão em simples restituição;
d)
inexistência de dano moral indenizável.

Inicialmente, o recorrente arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, defendendo ter atuado apenas como administrador do meio de pagamento (cartão de crédito) e não como fornecedor do produto ou serviço.

Contudo, a sentença de origem aplicou a teoria da responsabilidade solidária por se tratar de relação de consumo, onde todos que participam da cadeia de fornecimento respondem pelos danos causados.

Ora, o banco requerido, ao administrar o meio de pagamento (cartão de crédito) e ao receber a devida remuneração por essa atividade, integra a cadeia de fornecimento do serviço, tornando-se corresponsável pela segurança e lisura da transação perante o consumidor.

Além disso, o banco foi notificado do problema (não entrega do produto adquirido e pedido de cancelamento da compra), mas persistiu na cobrança das parcelas, o que configura uma falha na sua própria prestação de serviço pós-venda.

Por tais motivos,
rejeito a preliminar arguida
.

Quanto ao mérito, incontroverso que a relação entre as partes é de consumo, sendo que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, indiscutível que a TV Samsung adquirida não foi entregue e que o banco Recorrente, mesmo após a reclamação, continuou com as cobranças indevidas, descumprindo o dever de atendimento adequado e eficiente ao consumidor.

Portanto,
a sentença está correta ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária do banco requerido, juntamente com os demais réus
, por força dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Em relação ao valor pago pelo produto não entregue, o banco requerido pugna pela exclusão da repetição do indébito, ou sua conversão em simples restituição.

A
ssim, incontroverso que o cancelamento da compra fora motivado pela não entrega do produto, sendo devido à parte autora a restituição do valor pago pelo produto, mas em sua forma simples e não em dobro (parágrafo único do art. 42 do CDC), devendo a sentença de 1º grau ser modificada nesse aspecto.

Registre-se que a devolução em dobro exige
cobrança indevida e ausência de justificativa plausível
por parte do fornecedor quanto à cobrança realizada. No caso da
não entrega do produto
, ainda que se reconheça o descumprimento contratual,
não há, necessariamente, cobrança indevida
nos moldes exigidos para aplicação da sanção em dobro.

Este constitui o entendimento jurisprudencial majoritário. Vejamos:

Recurso inominado. Direito do consumidor. Compra de produto não entregue. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Pedido de condenação por danos morais não formulado na inicial. Impossibilidade de inovação recursal. Não conhecimento
. O autor tem direito somente à devolução do valor pago, em termos simples. Ausente cobrança indevida, não se fala em aplicação do art. 42 do CDC.
Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00047583820238260609 Taboão da Serra, Relator.: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA DE PRODUTO - ENTREGA NÃO REALIZADA SATISFATORIAMENTE - DEVOLUÇÃO SIMPLES. ABALO MORAL VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 .
A restituição em dobro do indébito, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Logo, A inexistência de cobrança indevida enseja a ordem de devolução simples do valor pago pelo consumidor pela aquisição de produto, monta a incidir juros e correção monetária
. 2. Guarda observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 6 .000,00 (seis mil reais) decorrente da compra de produto não entregue, quantia que se mostra suficiente à função punitiva e reparadora do instituto, sem incorrer em enriquecimento ilícito da parte postulante. 3. Apelo provido parcialmente. (TJTO , Apelação Cível, 0032129-94 .2020.8.27.2729, Rel . JOAO RIGO GUIMARAES , julgado em 29/11/2023, DJe 01/12/2023 13:52:07)
(TJ-TO - Apelação Cível: 0032129-94.2020.8.27 .2729, Relator.: JOAO RIGO GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Finalizando, a falha do serviço, que envolveu a não entrega do produto essencial e a continuidade das cobranças no cartão de crédito, gerando a necessidade de o consumidor recorrer ao Judiciário para cessar os débitos e obter o cancelamento, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Assim,
não deve ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte autora ter efetuado diversas tentativas de resolução da questão na esfera administrativa, sem lograr êxito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Compra e venda. Cancelamento pela ré. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Pleito de indenização por danos morais. Mérito. Danos materiais configurados. Produto adquirido e não entregue. Restituição do valor desembolsado pelo autor.
Danos morais evidenciados, graduados pelo desvio produtivo.
Reparatória fixada em R$ 5.000,00. Redistribuição da sucumbência. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10283142520218260576 São José do Rio Preto, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 09/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

A sentença de 1º grau fixou a indenização total em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor. Este montante está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes, cumprindo o seu papel punitivo-pedagógico sem gerar enriquecimento sem causa.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença de origem tão somente para
CONDENAR
a parte requerida na restituição simples à parte autora do valor total pago pelo produto não recebido (TV SAMSUNG), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso pelo autor, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)